Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711835-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o presente recurso de agravo de instrumento perdeu seu objeto, uma vez que a decisão agravada — que indeferiu a penhora da remuneração do agravado — foi superada pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com homologação de acordo celebrado entre as partes (Proc. 0702440-03.2021.8.07.0007– id. 237216970). Por isso, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Brasília/DF, 15/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator